Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701843-40.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., CAROLINA VIEIRA RODRIGUES SENA, CELIA VIEIRA DA SILVA, VICTOR CESAR VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: CAROLINA VIEIRA RODRIGUES SENA, ISAQUE HONORIO RODRIGUES PROCOPIO, N. R. P., L. R. P., EVA VILMA PROCOPIO DOS SANTOS, CELIA VIEIRA DA SILVA, VICTOR CESAR VIEIRA DA SILVA, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: EVA VILMA PROCOPIO DOS SANTOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator